Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000111-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ ALVES DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas colhidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória da autoria do crime de furto, pois o acórdão se baseou apenas na palavra da vítima. Entretanto, a vítima não prestou qualquer depoimento nos autos, apenas a sua esposa foi quem compareceu na audiência de instrução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Inicialmente, deve ser ressaltado que em crimes patrimoniais a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando as versões trazidas por ela forem coerentes entre si e corroboradas por outros elementos de prova. No caso em questão, verifico que nas duas oportunidades em que a vítima foi ouvida, ela foi clara quanto à subtração do telefone celular, tendo ela relatado os fatos de forma coerente (...) Analisando as versões citadas, entendo comprovadas a autoria e a materialidade do fato imputado ao réu, pois, além de a vítima ter confirmado a subtração e de essa versão estar amparada pela oitiva extrajudicial de Isabella Guimarães Castro Reis, o porteiro Wilson Ribeiro Gomes, apesar de não ter visto se o indivíduo levava alguma coisa nas mãos, confirmou a invasão à residência e a fuga dele pelas escadas, o que foi confessado pelo próprio réu à Polícia e ao Juízo” (ID 15699601). Assim, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. TESE DE CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 155 do CPP quando o magistrado forma sua convicção com base nas provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, sob o crivo do contraditório, dando especial ênfase à palavra da vítima. 2. Cabe às instâncias ordinárias fazer o exame do conteúdo fático-probatório, a fim de aferir a existência de fundamentos aptos a embasar a condenação, premissas fáticas cuja reversão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1523150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Se o Colegiado a quo, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). (...) (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025